Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Não configura omissão no julgado a ausência de suspensão da exigibilidade do pagamento referente aos honorários advocatícios majorados no acórdão da apelação cível, quando a parte já é beneficiária da gratuidade de justiça. Isso porque o benefício concedido integralmente à parte e os seus efeitos estendem-se automaticamente para quaisquer encargos decorrentes da sucumbência.

2. Embargos de declaração não providos.